Tribunal: TJMT
Processo: 1050642-53.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050642-53.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 055.605.901-85 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0010-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RETIFICAÇÃO PONTUAL DO DISPOSITIVO DO ARESTO – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecida inexatidão que, presente
no dispositivo
do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
interposto
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que
, por unanimidade,

negou provimento ao

recurso de
apelação
por el
a

interposto

(ID
200745663
).

Irresignad
a
,
a
ré/apelante/
embargante aduz que o acórdão impugnado é
obscuro, uma vez que determinou que
a autora pagasse honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da

condenação
, contudo, não
há condenação nos autos, já que

improcedente a ação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado
, para determinar o pagamento de honorários

sobre o valor da causa
(ID
202548683
).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
203682698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que
há, efetivamente, erro material
no dispositivo
, tendo em vista que

majoro
u
os honorários advocatícios

para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
quando a sentença determinou que tal condenação recaia
sobre o valor da causa
.

Ocorre que,
não bastasse não haver condenação nos autos, ante a improcedência da ação, o critério de fixação sequer foi objeto de irresignação pelas partes, de modo que não caberia a retificação de ofício por este Tribunal de Justiça, mormente porque apenas constou do dispositivo do acórdão, sem qualquer fundamentação.

Assim, faz-se necessária a retificação pontual
do dispositivo
do aresto impugnado, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento, eis que
se trata de mero erro material
.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO DETERMINADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OBSERVAÇÃO FEITA. Impõe-se determinar a retificação da fundamentação do julgado, diante da constatação de que houve erro.

(TJ-SP - ED: 9133418032008826 SP 9133418-03.2008.8.26.0000, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2012).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração
apenas para suprir o erro material apontado, a fim de consignar que

“
majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença
para 15% (quinze por cento)
,
nos termos do §11, do art. 85, do CPC,

observando-se, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC
”
,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024